Tribunal: TJES
Processo: 5036289-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036289-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RITA BARCELOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036289-97.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RITA BARCELOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 6.564/2022 QUE VEDA O PAGAMENTO DURANTE O AFASTAMENTO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE (CF, ARTS. 6º E 201, II). PERÍODO DE LICENÇA CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DEVER DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A ABRIL/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento dos valores não pagos a título de auxílio alimentação, durante a licença maternidade usufruída pela parte Autora no período de novembro de 2023 a abril de 2024. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora é servidora pública municipal desde dezembro de 2020, no cargo de PROF VI (magistério), e relata que, após a gestação de seu primeiro filho e o nascimento em 24/10/2023, passou a usufruir licença-maternidade, tendo sido informada pela Secretaria de Educação que o auxílio-alimentação seria interrompido em razão de alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 6.564/2022, que vedou o pagamento dessa verba durante a licença. Pleiteou: (i) o pagamento de valores a título de auxílio-alimentação durante o período em que gozou licença-maternidade; e (ii) indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a definir se, à luz da Lei Municipal nº 6.564/2022, que veda o pagamento do auxílio-alimentação a servidores em licença-maternidade, é devido o pagamento da verba à Autora no período de novembro de 2023 a abril de 2024, considerado o regime constitucional de proteção à maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a Lei Municipal nº 6.564/2022 dispõe, em seu art. 5º, que não farão jus ao auxílio-alimentação os servidores que se afastarem, dentre outros motivos, por licença à gestante, à adotante e à paternidade. A partir dessa previsão, o Município sustenta a legalidade da suspensão do benefício durante o afastamento da Autora.

(5). Todavia, o período de licença-maternidade gozado por servidoras públicas encontra amparo direto na Constituição Federal, que, ao tratar dos direitos sociais, prevê a proteção à maternidade como direito fundamental (art. 6º) e, no âmbito da Previdência Social, assegura proteção à maternidade, especialmente à gestante (art. 201, II). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gestante faz jus à remuneração como se em exercício estivesse durante o período de estabilidade/licença correlata, independentemente do regime jurídico, entendimento extraível do RE 1.299.005/CE (Rel. Min. Nunes Marques).

(6). Em linha com essa compreensão, as Turmas Recursais deste Tribunal (vide Recurso Inominado Cível: 50112778120248080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) tem decidido que a licença-maternidade deve ser considerada, para todos os efeitos, como período de efetivo exercício, sendo indevida a suspensão de verbas remuneratórias como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte durante o afastamento, ainda que haja previsão restritiva em normas municipais infraconstitucionais.

(7). Em reforço, jurisprudência de outros tribunais – como o TJ-PR (Recurso Inominado 0019838-31.2022.8.16.0035), o TJ-GO (Apelação 5214625-53.2021.8.09.0051) e o TJ-MS (Recurso Inominado 0823775-93.2022.8.12.0110) – converge no sentido de que leis locais que vedam o pagamento de auxílio-alimentação a servidoras em licença gestante violam o texto constitucional e não podem restringir direito social fundamental, impondo-se o pagamento retroativo da verba.

(8). Nessa perspectiva, ainda que a legislação municipal proíba, em tese, o pagamento do auxílio-alimentação no período de licença, tal comando não prevalece frente à ordem constitucional que trata a licença-maternidade como tempo de efetivo exercício, vedando a supressão de vantagens de caráter remuneratório vinculadas ao desempenho ordinário do cargo, sob pena de esvaziar a proteção material conferida à maternidade e ao recém-nascido.

(9). Assim, a solução adotada na sentença – reconhecer o direito da autora ao recebimento do auxílio-alimentação referente ao período de novembro de 2023 a abril de 2024 – mostra-se em estrita consonância com a Constituição e com a jurisprudência consolidada, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

Tese de julgamento:

1. A licença-maternidade, por ostentar natureza de garantia constitucional de proteção à maternidade (CF, arts. 6º e 201, II), deve ser considerada como período de efetivo exercício para fins de percepção de verbas de caráter remuneratório, sendo indevida a suspensão do auxílio-alimentação durante o afastamento, ainda que exista previsão restritiva em lei municipal. 2. Normas infraconstitucionais locais não podem restringir direitos sociais fundamentais ligados à proteção da maternidade, impondo-se, em tais hipóteses, o pagamento retroativo das parcelas de auxílio-alimentação suprimidas no curso da licença gestante.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)